Tribunal: TCU
Processo: 020.337/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em concorrência eletrônica cujo objeto é a implantação do açude de Cacimba Nova, zona rural do município de São João do Rio do Peixe/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica (CE) 3/2025, cujo objeto é a " implantação do açude de Cacimba Nova, zona rural do município de São João do Rio do Peixe-PB ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente, confirmando o fundamento da medida cautelar referendada por meio do Acórdão 26/2026-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as seguintes medidas, informando ao TCU as respectivas providências realizadas: 9.3.1. retorno de fase da Concorrência Eletrônica 3/2025 ao julgamento das propostas, com a consequente anulação de todos os atos decorrentes posteriores, incluindo o Contrato 401/2025-SDC, em razão da desclassificação indevida de várias licitantes sem que lhes fosse dada a prévia oportunidade, por meio de diligência, de sanear as suas propostas, contrariando o disposto no art. 64, § 1o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 641/2025-TCU-Plenário e 1.204/2024-Plenário, o que resultou na adjudicação de oferta com valor R$ 2.531.196,24 superior à melhor proposta indevidamente desclassificada; 9.4. dar ciência à Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência Eletrônica 3/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a exigência de Certidão de Quitação de Pessoas Jurídica e Física junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), como condição de qualificação técnica, extrapola o elenco restritivo de documentação que pode ser exigida como requisito de habilitação, previsto no art. 67 da Lei 14.133/2021, bem como afronta a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 6550/2024-TCU-Primeira Câmara e 505/2021-Plenário); 9.4.2. a aplicação do critério de desempate de ME/EPP, previsto no art. 3o, inciso II, da Lei Complementar 123/2006, para obras e serviços de engenharia cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno e médio portes, afronta diretamente o art. 4o, § 1o, inciso II, da mesma lei; 9.5. informar à Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, ao representante destes autos, ao representante do TC Processo 023.372/2025-7 (apenso) e à sociedade empresária Vexa Engenharia Ltda., líder do Consórcio Cacimba Nova, do teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. realizar a audiência do Sr. Luiz Claudino de Carvalho Florêncio, então Prefeito de São João do Rio do Peixe/PB, com fulcro no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, as suas razões de justificativa acerca das seguintes irregularidades identificadas na condução/execução da Concorrência Eletrônica 3/2025: 9.6.1. irregularidade: escolha de servidor não efetivo para ser agente de contratação da Concorrência Eletrônica 3/2025: 9.6.1.1. conduta: nomeou servidora não efetiva para ser agente de contratação da prefeitura no exercício de 2025 (peça 23), a qual foi responsável pela condução da Concorrência Eletrônica 3/2025; 9.6.1.2. norma infringida: arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput , da Lei 14.133/2021; 9.6.2. irregularidade: descumprimento de alerta constante do Ofício 47742/2025-TCU/Seproc, sobre a necessidade de informar a este Tribunal, dentro do prazo de 24h, sobre qualquer mudança na situação do ato, licitação ou contrato objeto da representação: 9.6.2.1. conduta: assinou o contrato e emitiu ordem de serviço, sem informar ao TCU no prazo de 24h; 9.6.2.2. norma infringida: art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; 9.6.3. irregularidade: desclassificação de propostas da Ravy Construções, Projetos e Serviços Ltda., da Engmaq Engenharia e Locação, da Superjet Serviços de Engenharia Ltda. e da Concretisa Construtora Ltda., por erros nas planilhas de custos e de formação de preços dos licitantes, sem que lhes fosse dada a oportunidade de sanear as propostas: 9.6.3.1. conduta: " culpa in eligendo " por nomear servidora não efetiva para ser agente de contratação da prefeitura no exercício de 2025, à qual está sendo imputada a mesma irregularidade; 9.6.3.2. norma infringida: art. 59, inciso I, da Lei 14.133/2021; 9.6.4. irregularidade: falta de publicidade dos fundamentos detalhados que justificaram a desclassificação das propostas dos licitantes Ravy Construções, Projetos e Serviços Ltda., Engmaq Engenharia e Locação, Superjet Serviços de Engenharia Ltda. e Concretisa Construtora Ltda., contidos em pareceres de engenharia que não foram inclusos no processo de licitação, prejudicando o contraditório: 9.6.4.1. conduta: " culpa in eligendo " por nomear servidora não efetiva para ser agente de contratação da prefeitura no exercício de 2025, a qual está sendo imputada a mesma irregularidade; 9.6.4.2. norma infringida: princípios da motivação e da publicidade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.7. realizar a audiência da Sra. Thamyse Martins Soares, então agente de contratação da Concorrência Eletrônica 3/2025, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, com fulcro no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, as suas razões de justificativa acerca das seguintes irregularidades identificadas na condução/execução da Concorrência Eletrônica 3/2025: 9.7.1. irregularidade: desclassificação de propostas da Ravy Construções, da Projetos e Serviços Ltda., da Engmaq Engenharia e Locação, da Superjet Serviços de Engenharia Ltda. e da Concretisa Construtora Ltda., por erros nas planilhas de custos e de formação de preços dos licitantes, sem que lhes fosse dada a oportunidade de sanear as propostas: 9.7.1.1. conduta: foi a agente de contratação responsável pela desclassificação das propostas; 9.7.1.2. norma infringida: art. 59, inciso I, da Lei 14.133/2021; 9.7.2. irregularidade: falta de publicidade dos fundamentos detalhados que justificaram a desclassificação das propostas dos licitantes Ravy Construções, Projetos e Serviços Ltda., Engmaq Engenharia e Locação, Superjet Serviços de Engenharia Ltda. e Concretisa Construtora Ltda., contidos em pareceres de engenharia que não foram inclusos no processo de licitação, prejudicando o contraditório: 9.7.2.1. conduta: foi a agente de contratação responsável pelo regular andamento do processo licitatório; 9.7.2.2. norma infringida: princípios da motivação e da publicidade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.8. realizar a audiência do Sr. Jônatas José Moreira Pessôa, então parecerista técnico de engenharia da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, com fulcro no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, as suas razões de justificativa acerca das seguintes irregularidades identificadas na condução/execução da Concorrência Eletrônica 3/2025: 9.8.1. irregularidade: desclassificação de propostas da Ravy Construções, Projetos e Serviços Ltda., da Engmaq Engenharia e Locação, da Superjet Serviços de Engenharia Ltda. e da Concretisa Construtora Ltda., por erros nas planilhas de custos e de formação de preços dos licitantes, sem que lhes fosse dada a oportunidade de sanear as propostas: 9.8.1.1. conduta: emissão de parecer classificando como insanáveis os erros das planilhas de custos e formação de preços apresentadas pelos licitantes Ravy Construções, Projetos e Serviços Ltda., Engmaq Engenharia e Locação, Superjet Serviços de Engenharia Ltda. e Concretisa Construtora Ltda., contrariando jurisprudência pacífica do TCU de que é possível sanear erros formais e materiais, desde que não seja alterado o valor global proposto; 9.8.1.2. norma infringida: art. 59, inciso I, da Lei 14.133/2021; 9.9. informar à Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB e ao representante o teor do presente julgado, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. encaminhar a instrução, à peça 84, aos responsáveis de maneira a embasar as respostas às audiências.